Tribunal: TJES
Processo: 0007434-15.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007434-15.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DARLY BUNGENSTAB
APELADO: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – VALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O CPC vigente manteve a sistemática de extinção do feito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 485, inciso III. Para a configuração da referida hipótese extintiva, o artigo 485, §1º, do CPC, prevê a necessidade de prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo para 05 (cinco) dias.

2. A intimação pessoal foi enviada para o endereço informado pela parte autora, ora apelante, que não declinou o necessário complemento, inviabilizando a entrega do AR pelos Correios, o que é suficiente para configurar sua intimação pessoal, e, em caso de inércia, o abandono da causa.

3. É dever da parte declinar o endereço para receber intimações (artigo 77, inciso V, CPC), sob pena de suportar o ônus decorrente do abandono da causa, se a intimação pessoal para impulsionar o feito restar infrutífera (art. 274, parágrafo único, do CPC), do contrário, seria beneficiar quem é desidioso no processo, conforme já decidido pelo Tribunal da Cidadania.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

DARLY BUNGENSTAB

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de despejo movida em face de
MARCOS ROBERTO DOS SANTOS
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil – CPC.

O apelante sustenta que não foi intimado pessoalmente para suprir a falta, assinalando que o endereço constante dos autos está correto e completo.

Primeiramente, menciona-se que o CPC vigente manteve a sistemática de extinção do feito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 485, inciso III.

Para a configuração da referida hipótese extintiva, o artigo 485, §1º, do CPC, prevê a necessidade de prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo para 05 (cinco) dias.

No caso, efetivada diligência para intimar pessoalmente a parte autora, ora apelante, após inércia do seu advogado quanto à devolução da carta precatória para citação, sem o devido cumprimento, tendo em vista que o réu não mais reside no endereço informado (fls. 74/v), o AR foi devolvido pelos Correios em razão da insuficiência do endereço, pois não foi indicado o número do apartamento (fl. 77).

A intimação pessoal foi enviada para o endereço informado pela parte autora, ora apelante, que não declinou o necessário complemento, inviabilizando a entrega do AR pelos Correios, o que é suficiente para configurar sua intimação pessoal, e, em caso de inércia, o abandono da causa, pois
é
dever da parte
declinar o
endereço
para receber intimações
(artigo 77, inciso V, CPC)
1
,
sob pena de suportar o ônus decorrente do abandono da causa, se a intimação pessoal para impulsionar o feito restar infrutífera
(art. 274, parágrafo único, do CPC)
2
, do contrário, seria beneficiar quem é desidioso no processo, conforme já decidido pelo Tribunal da Cidadania, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO REALIZADA. ENDEREÇO INCORRETO. DEVER DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO ONDE RECEBE INTIMAÇÕES. ART. 77, V, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. Hipótese em que o ora insurgente alegou violação do art. 290 do CPC/2015, sob o argumento de que, "...para extinção do processo por abandono, faz-se imprescindível a intimação pessoal da parte para cumprir a diligência".
2. Ocorre que o Sodalício estadual foi categórico ao afirmar que, ao contrário do alegado em recurso especial, houve a devida intimação do ora insurgente para complementação das custas, a qual não se concretizou diante da ausência do correto endereço para recebimento de comunicações do juízo.
3. De acordo com o entendimento do STJ, seguindo o que preconiza a norma dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC/2015, "É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015)" (AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019).
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o recurso especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.546.657/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015).
2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.800.035/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem.

É como voto.

1
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; (...).

2
Art. 274. (...) Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR